Tribunal: TJSP
Processo: 2208303-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Critérios de incidência de juros de mora e correção monetária em condenações da Fazenda Pública – Decisão agravada que manteve incidência da TR, conforme Lei no 11.960/09 - Ausência de coisa julgada – Observância das teses fixadas no Tema no 905 do A. STJ e no Tema no 810 do E. STF – Aplicação do IPCA-E - Interlocutória

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Critérios de incidência de juros de mora e correção monetária em condenações da Fazenda Pública – Decisão agravada que manteve incidência da TR, conforme Lei no 11.960/09 - Ausência de coisa julgada – Observância das teses fixadas no Tema no 905 do A. STJ e no Tema no 810 do E. STF – Aplicação do IPCA-E - Interlocutória reformada – Sucumbência recíproca afastada - Recurso provido